Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida em cumprimento de sentença, em que se discute índice de correção monetária aplicável em crédito decorrente de condenação imposta à Fazenda Pública, após o julgamento do RE 870.947/SE. É a suma do necessário. A questão ora em debate protagoniza certa divergência no âmbito desta eg. Corte, o que, aliada à iminência de expedição de precatório/RPV para a satisfação do crédito, recomenda a suspensão dos efeitos da Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso. I. Brasília, 9 de junho 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator